Tribunal: TJES
Processo: 0001269-87.2019.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Direito de Imagem; Ato / Negócio Jurídico; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001269-87.2019.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMIR ROCHA DA SILVA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Ademir Rocha da Silva e pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ajuizada pelo primeiro recorrente. O consumidor alegou a inexistência de relação contratual com o banco e a consequente indevida negativação de seu nome. O banco sustentou sua ilegitimidade passiva, argumentando que a dívida havia sido cedida à empresa Ativos S/A, e defendeu a validade da relação jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do banco em razão da cessão de crédito; (ii) determinar a existência de dano moral decorrente da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre os fornecedores de serviços em caso de danos ao consumidor, o que justifica a legitimidade passiva do banco, especialmente porque a cessão do crédito ocorreu após a negativação do nome do autor. Preliminar rejeitada.

A instituição financeira não comprovou a anuência do consumidor na contratação dos serviços supostamente firmados, não se desincumbindo do ônus da prova, conforme previsto no CPC e na jurisprudência do STJ.

A jurisprudência do STJ reconhece que a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, não sendo aplicável a Súmula 385 do STJ, pois as inscrições preexistentes foram declaradas inexistentes em outras ações judiciais.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o método bifásico adotado pelo STJ, considerando a razoabilidade e os precedentes em casos análogos, sendo fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil S/A desprovido. Recurso de Ademir Rocha da Silva provido.

Tese de julgamento
:

O banco responde solidariamente pela negativação indevida do consumidor, ainda que tenha posteriormente cedido o crédito a terceiros.

A inexistência de comprovação da relação jurídica impõe a exclusão da inscrição nos cadastros de inadimplentes e a reparação por danos morais.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve seguir o critério bifásico adotado pelo STJ, observando a razoabilidade e precedentes em casos semelhantes.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 7º; CPC, arts. 373, II, e 429, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, Súmula nº 385; STJ, Tema Repetitivo 41; STJ, Tema Repetitivo 922; STJ, Tema Repetitivo 40.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Banco do Brasil S/A e DAR PROVIMENTO ao apelo de Ademir Rocha da Silva, para reformar em parte a sentença e reconhecer o direito deste último de ser indenizado por danos de ordem moral, que desde já arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-a inalterada nos demais pontos., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001269-87.2019.8.08.0009

APTE/APDO:
ADEMIR ROCHA DA SILVA

APDO/APTE:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Estando presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, foram interpostos recursos de apelação cível por
ADEMIR ROCHA DA SILVA
e pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na ação manejada pelo primeiro recorrente.

O
BANCO DO BRASIL S/A
(id. nº 9540442) aduz, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, alegando que o crédito foi cedido à empresa Ativos S/A, que passou a ser responsável pela dívida e por eventual negativação, de modo que, ao ceder o crédito, retirou o nome do apelado dos cadastros de inadimplentes, deixando de ter relação com a cobrança, questão que passo ao imediato enfrentamento.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

Tratando o caso de relação de consumo, estatui o Código de Defesa do Consumidor (art. 7º,
in fine
) que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos.

Na hipótese, o crédito cobrado do consumidor e que deu origem à inscrição negativa do seu nome é oriundo da utilização de cartões emitidos pelo próprio banco recorrido/recorrente, como se vê dos documentos de fls. 37/43.

Somado a isso, a prova da existência da cessão de crédito está datada em momento posterior à realização da negativação do apelante/apelado, qual seja,
março de 2020
(fls. 45/56).

Assim, por aplicação da teoria da asserção, seja pela possibilidade da existência de mais de um autor da ofensa questionada pelo consumidor, seja pela vinculação do banco apelado/apelante à relação jurídica em referência, entendo que se apresenta demonstrada a legitimidade passiva
ad causam
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva em referência.

É como voto.

DO MÉRITO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, foram interpostos recursos de apelação cível por
ADEMIR ROCHA DA SILVA
e pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na ação manejada pelo primeiro recorrente.

Em seu recurso (id. nº 9540434), o recorrente
ADEMIR ROCHA DA SILVA
alega que a sentença equivocou-se ao não reconhecer o dano moral sofrido, baseando-se na existência de outras inscrições anteriores em seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, argumentando que as quatro inscrições feitas pelo Banco do Brasil foram indevidas e não decorrem de relação contratual legítima, pois desconhece os contratos mencionados.

Defende, ainda, que o dano moral é presumido na hipótese de negativação indevida e que a existência de outras anotações não justifica a ausência de reparação, registrando que obteve decisões favoráveis em demandas similares contra outras empresas e que a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes já foi determinada em processos distintos.

Já o
BANCO DO BRASIL S/A
(id. nº 9540442) sustenta que a sentença equivocou-se ao considerar inexistente a relação jurídica, pois apresentou documentação que comprova a contratação dos serviços pelo apelado, ainda que por meio eletrônico, destacando que as operações questionadas foram realizadas por meio de cartão de crédito e crédito automático, sendo que a ausência de contrato físico assinado não afasta a legitimidade do débito.

Iniciando o enfrentamento pelo recurso da instituição bancária, momento em que observo que ela mesma carreou ao feito documentos nominados de “Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoas Físicas” e “Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex Pessoa Física”, o qual, em tese, teria sido chancelado pelo recorrente/recorrido, como se vê de fls. 37/43.

Dessa forma, pelo que se constata, embora o banco recorrido/recorrente tenha elaborado o contrato em questão e supostamente firmado com o consumidor, não logrou comprovar que este tenha, voluntariamente, anuído com a contratação.

Vale frisar que, segundo
a inteligência da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Além disso, segundo o teor d
o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Assim, cabia ao banco apelado/apelante requerer a produção das provas, inclusive a técnica, que entendesse necessárias ao deslinde da questão, principalmente como forma de se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo Código de Processo Civil, em seu art. 373, inciso II, e mesmo no art. 429, inciso II, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabia a ele comprovar a sua autenticidade, mas não o fez.

Destarte, comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes, passo ao exame da tese de dano moral trazida pelo recorrente/recorrido.

Muito bem. Segundo entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ:

Súmula 385-STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Tema Repetitivo nº 41/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Tema Repetitivo nº 922/STJ: A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento.

Tema Repetitivo nº 40/STJ: A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2º, do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada.

Na hipótese em exame, apesar de constar outros dois apontamentos em desfavor do recorrente/recorrido nos cadastros restritivos de crédito que não aqueles realizados pelo banco recorrido/recorrente, entendo que não são suficientes para afastar o dever de indenizar.

Isso porque, o primeiro deles (realizados pelas Lojas Renner) teve sua subsistência desconstituída no bojo da ação nº 0001268-05.2019.8.08.0009, manejada pelo recorrente/recorrido.

Já o segundo (promovido por Ativos S/A - Securitizadora de Créditos Financeiros) restou afastado no julgamento da ação nº 0000114-49.2019.8.08.0009, cuja conclusão fora por mim corroborada em sede de julgamento de recurso de apelação.

Dessa forma, afastada a incidência do entendimento sumulado e dos precedentes vinculantes retrocitados, entendo que merece retoque a sentença recorrida, de modo a justificar o arbitramento de danos morais em favor do consumidor indevidamente negativado, especialmente por se tratar de dano do tipo
in re ipsa
.

Em tempo, friso que nem mesmo a alegação de cessão do crédito a terceiros trazida pelo banco apelado/apelante serve de amparo à tese de inexistência do abalo moral, eis que a prova que demonstra a suposta transferência do crédito data de momento posterior à realização das inscrições negativas (fls. 45/56), ponto que só reforça o dever de indenizar da instituição bancária.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, entendo que o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e justo para a hipótese dos autos.

Saliento que a referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em casos similares ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 1. O entendimento desta Corte Superior é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não ocorre no caso dos autos, face a fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 pela manutenção indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes. Incidência da Súmula 7 do STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 972.972/RO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 18/9/2017).

[...] 5. O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, em desfavor de cada acionado, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça. [...] (APELAÇÃO CÍVEL nº 5025620-86.2022.8.08.0024, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/08/2024).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Banco do Brasil S/A e
DOU PROVIMENTO
ao apelo de Ademir Rocha da Silva, para reformar em parte a sentença e reconhecer o direito deste último de ser indenizado por danos de ordem moral, que desde já arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-a inalterada nos demais pontos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões